Tribunal: TJSP
Processo: 2044335-80.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE APUROU VALOR A SER ACRESCENTADO NA PARTILHA DE BENS – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO E NOVA DECLARAÇÃO – INVENTÁRIO DE BENS QUE TEM POR FINALIDADE A REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO PASSIVO COM A PARTILHA DE BENS RESTANTES ENTRE OS HERDEIROS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000189862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044335-80.2017.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes LUZIA
DE LIMA BOMBACH - ESPÓLIO (ESPÓLIO) e CARLA DEOLINDA TETZNER
(INVENTARIANTE), é agravado ANTONIOL CARLOS BOMBACH.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
no
2044335-80.2017.8.26.0000
Comarca : Limeira 4a Vara Cível
Juiz : Marcelo Ielo Amaro
Ação : Inventário no 0007216-42.2011.8.26.0320
Agravantes: Luzia de Lima Bombach espólio
Agravado : Antonio Carlos Bombach
VOTO No 29176
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE APUROU VALOR A SER ACRESCENTADO NA
PARTILHA DE BENS INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO
JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO E NOVA
DECLARAÇÃO
INVENTÁRIO DE BENS QUE TEM POR
FINALIDADE A REALIZAÇÃO DO ATIVO E PAGAMENTO DO
PASSIVO COM A PARTILHA DE BENS RESTANTES ENTRE OS
HERDEIROS - DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 14 que, nos autos do inventário determinou a
retificação com a nova declaração e plano de partilha.
Sustenta o recorrente, em síntese, que se trata do
inventário dos bens deixados por Luzia de Lima Bombach,
tendo por herdeiros o viúvo e inventariante destituído Antonio
Carlos Bombach (segunda núpcia), e os filhos de primeiras
núpcias Marcos, Juliano e Carla (atual inventariante).
Acrescenta que o agravado recebia os frutos de um imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pesqueiro e locação que foram objeto de uma ação de
prestação de contas ajuizada no ano de 2015, que apontou
crédito em favor dos demais herdeiros. Argumenta que já
apresentou o plano de partilha que deve ser homologado pelo
juízo a quo e que o referido crédito pode ser objeto de
sobrepartilha, sendo desnecessário apresentar novo plano de
partilha. Discorre sobre o custo dessa retificação e pede
provimento do agravo com a reforma da r. decisão.
O recurso foi recebido, com a concessão de efeito
suspensivo. Com a apresentação de resposta, vieram os autos
conclusos.
É o relatório.
Trata-se de inventário dos bens deixados por Luzia
de Lima Bombach.
Foi ajuizada ação de prestação de contas que
apontou valores a ser revertidos ao monte mor e em favor dos
filhos de primeiras núpcias Marcos, Juliano e Carla (atual
inventariante), em razão do usufruto exclusivo pelo agravado
Antonio Carlos Bombach, que é viúvo (segunda núpcia) e
inventariante destituído.
O juízo a quo determinou a retificação do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
partilha com a apresentação das novas declarações, que foi
objeto de insurgência do agravante que pretende a sobrepartilha
ou cobrança pelas vias próprias.
Sem razão no seu inconformismo, já que o
inventário tem a finalidade de realizar o ativo e pagar o
passivo, com a partilha dos bens restantes entre os herdeiros.
Ora, foi ajuizada ação de prestação de contas que
apontou valores a ser revertidos em favor do monte mor, que
devem ser objeto de retificação das declarações e nova partilha,
já que o herdeiro fez uso exclusivo de coisa comum, incidindo
o imposto sobre o valor do monte mor nos termos da Lei no
10.992/2001, abrangendo todos os bens móveis, imóveis,
ressalva feita à meação do cônjuge.
E somente devem ser remetidas às vias próprias as
causas de alta indagação, que não é o caso dos autos.
Observa-se, ademais, que a sobrepartilha nos termos
do artigo 669 do Código de Processo Civil, ocorre para os
casos que a partilha originária já foi julgada, não se tratando de
bens sonegados, localizados após a partilha e os litigiosos, de
liquidação difícil ou morosa, e os situados em lugar remoto.
Assim, porque não estão presentes os pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
fáticos e jurídicos para a realização da sobrepartilha, eis que o
crédito já foi apontado nos autos da ação de prestação de
contas, é que a manutenção da decisão guerreada é medida que
se impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator